Tribunal: TCU
Processo: 008.908/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando da realização de obras púbicas custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Município de Maracaçumé (MA), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 10303/2020, celebrado com a empresa GPA Construções e Empreendimentos Ltda. para execução de obra de pavimentação em bloco intertravado, custeada mediante recursos do Convênio 8.459.00/2019 (Siconv 897019/2019), firmado com o então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional, vigente de 4/8/2020 a 30/6/2021; Considerando que o município representante alega, em suma, que apenas 34,57% da obra foi concluída, enquanto a empresa contratada teria recebido 69,71% dos recursos previstos, indicando possível desvio de verbas e fraude nas medições e pagamentos, solicitando a instauração de tomada de contas especial; Considerando, contudo, que a tomada de contas especial pertinente já se encontra instaurada pela Superintendência Regional de São Luís (MA) /Codevasf (peça 6); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 8-9), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, em razão de já ter sido instaurada tomada de contas especial para reaver os recursos repassados no âmbito do Convênio 897019/2019; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Maracaçumé (MA) e à Superintendência Regional de São Luís (MA) da Codevasf, alertando para a observância dos prazos de conclusão e envio dos autos da tomada de contas especiais ao Tribunal de Contas da União com vistas a evitar a ocorrência de eventual prescrição; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.908/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Maracaçumé (MA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Município de Maracaçumé (MA). 1.6. Representação legal: Ruzinaldo Guimarães de Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.